Tribunal: TJDFT
Processo: 0735708-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735708-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONSERVADORA PLANALTO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida na ação de execução fiscal 0003876-91.2000.8.07.0001 ajuizada contra CONSERVADORA PLANALTO LTDA e outro. A decisão agravada extinguiu a execução fiscal em relação ao corresponsável Oswaldo Pedro Franco, vez que teria falecido após o ajuizamento da ação, mas antes de sua citação, nos seguintes termos (ID 238825769): “Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de CONSERVADORA PLANALTO LTDA - ME, OSWALDO PEDRO FRANCO, ARMINDO DE SOUSA PINTO. O exequente informou o falecimento de OSWALDO PEDRO FRANCO e requereu o prosseguimento do feito com a alteração do polo passivo para espólio e a sua citação. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, em detida análise dos autos, verifica-se que a certidão de óbito de ID 128927848 noticia o falecimento da parte executada em 18/10/2015, após, portanto, a propositura da presente execução fiscal, mas antes de sua citação. O falecimento da parte executada antes da citação inviabiliza a adoção do procedimento de habilitação dos herdeiros, uma vez que a execução já padecia de vício insanável quando da sua angularização, em razão da ilegitimidade passiva de indivíduo já extinto, observando-se que o Espólio é ente distinto da pessoa física falecida. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Precedentes do STJ. 2. Recurso Especial não provido. (REsp 1655422/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017) Ressalte-se, finalmente, que não é admitida a substituição da CDA para alteração do sujeito passivo da obrigação tributária, conforme Enunciado n. 392 do STJ. Ante o exposto, julgo extinta a execução fiscal contraOSWALDO PEDRO FRANCO,sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Libere-se a penhora ou o depósito, se houver. Expeça-se alvará de levantamento, se necessário. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se. Registrada neste ato. Intimem-se.” Em seu recurso, o agravante requer a reforma da decisão para permitir a continuidade da execução fiscal com o redirecionamento ao espólio do devedor falecido. Sustenta que a demora na efetivação da citação decorreu exclusivamente de entraves burocráticos e redistribuições internas do Judiciário, conforme se comprova pelo histórico processual. Alega que a paralisação injustificada do feito, somada ao despacho que ordenou a citação antes do óbito, impede que seja imputado ao exequente qualquer prejuízo. Invoca a Súmula 106 do STJ e precedentes do TJDFT que admitem, excepcionalmente, o redirecionamento da execução fiscal ao espólio ou sucessores quando a falta de citação decorre da morosidade do serviço judiciário (ID 75488762). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo é dispensado ao ente público. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de agosto de 2025 15:40:31. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador